Tribunal: STF
Processo: AI 62727
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-12
Data de publicação: 1975-08-12

Ementa:
FIXAÇÃO DE HONORARIOS. VENCIDA FAZENDA PÚBLICA, A NÃO INCIDENCIA DA
PERCENTAGEM, PARA A FIXAÇÃO DE HONORARIOS, SOBRE A PARCELA
CORRESPONDENTE A JUROS MORATORIOS NÃO VIOLA O PARAGRAFO 22 DO ARTIGO
153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 389. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.